Tribunal: STF
Processo: RE 172950
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-05-31
Data de publicação: 1994-05-31

Ementa:
EMENTA:  PIS. CONTRIBUIÇÃO  PARA  O PROGRAMA  DE INTEGRAÇÃO
SOCIAL.  INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL  DOS DECRETOS-LEIS  N.S 2.445 E
2.449,  DE 1988,  QUE ALTERARAM  A  DISCIPLINA JURÍDICA:  RE 148.754,
PLENÁRIO, 24.6.93.
          O  Supremo   Tribunal  Federal   entendeu,  por  expressiva
maioria,  que a contribuição para o Programa de Integração Social, no
regime  constitucional preterito, não  se caracterizava como tributo,
segundo  a orientação aqui  predominante, e, portanto, não se poderia
compreender  no âmbito  das financas  publicas, sendo insuscetivel de
disciplina  por decreto-lei,  a luz  do disposto  no art.  55, II, da
Constituição  de 1969.  Dai  haver declarado  a inconstitucionalidade
formal dos Decretos-leis n.s 2.445 e 2.449, de 1988, no julgamento do
RE 148.754, aplicavel ao caso dos autos.
          Recurso extraordinário conhecido e provido.